Tribunal: STJ
Processo: 0021136-63.2024.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968524 - SP
(2025/0218993-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VILMA MARIA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
INGRID DE OLIVEIRA ORTEGA - SP375482
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA JORGE - SP489133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA
N. 931 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
AUTODECLARAÇÃO.
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
COMPROVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE
DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa
de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da
punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se
diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente
motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da
sanção pecuniária, conforme tese firmada no Tema n. 931 do STJ.
2. A interpretação correta desse entendimento é que, havendo alegação
de insuficiência de recursos pelo condenado, presume-se a veracidade
dessa afirmação, e cabe ao juízo, caso discorde, indicar concretamente
as razões pelas quais entende haver possibilidade de adimplemento da
obrigação pecuniária.
3. A demonstração da insuficiência econômica se dá com base na
presunção relativa sobre a declaração do apenado, com amparo no
Documento eletrônico VDA55819651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1abe09d2-af4f-4d4e-80ca-bad205880f4b

§ 3o, do Código de Processo Civil. Cabe, pois, ao Ministério
art. 99,
Público ou ao juízo justificar o afastamento dessa presunção.
4. Nem todo sentenciado representado pela Defensoria Pública, ou por
defensor constituído em atendimento
, é, necessariamente,
pro bono
hipossuficiente. A mera representação defensiva, sem a devida aferição
judicial da real situação financeira do apenado e sem qualquer
autodeclaração de sua alegada insolvência, não é suficiente para
autorizar a dispensa do pagamento da pena de multa e a consequente
declaração de extinção da punibilidade.
5. No caso concreto, além de não constar dos autos a autodeclaração de
insuficiência econômica, verifica-se que a reeducanda recebeu em suas
contas bancárias, entre junho e setembro de 2024, o montante de R$
11.516,10, circunstância que indica a possibilidade de pagamento da
pena pecuniária, mesmo que de forma parcelada.
6. Diante desse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1abe09d2-af4f-4d4e-80ca-bad205880f4b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968524 - SP
(2025/0218993-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VILMA MARIA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
INGRID DE OLIVEIRA ORTEGA - SP375482
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA JORGE - SP489133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA
N. 931 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
AUTODECLARAÇÃO.
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
COMPROVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE
DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa
de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da
punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se
diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente
motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da
sanção pecuniária, conforme tese firmada no Tema n. 931 do STJ.
2. A interpretação correta desse entendimento é que, havendo alegação
de insuficiência de recursos pelo condenado, presume-se a veracidade
dessa afirmação, e cabe ao juízo, caso discorde, indicar concretamente
as razões pelas quais entende haver possibilidade de adimplemento da
obrigação pecuniária.
3. A demonstração da insuficiência econômica se dá com base na
presunção relativa sobre a declaração do apenado, com amparo no
Documento eletrônico VDA55819979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 231b2d2d-90f6-4845-b99e-0ccd80dcb198

§ 3o, do Código de Processo Civil. Cabe, pois, ao Ministério
art. 99,
Público ou ao juízo justificar o afastamento dessa presunção.
4. Nem todo sentenciado representado pela Defensoria Pública, ou por
defensor constituído em atendimento
, é, necessariamente,
pro bono
hipossuficiente. A mera representação defensiva, sem a devida aferição
judicial da real situação financeira do apenado e sem qualquer
autodeclaração de sua alegada insolvência, não é suficiente para
autorizar a dispensa do pagamento da pena de multa e a consequente
declaração de extinção da punibilidade.
5. No caso concreto, além de não constar dos autos a autodeclaração de
insuficiência econômica, verifica-se que a reeducanda recebeu em suas
contas bancárias, entre junho e setembro de 2024, o montante de R$
11.516,10, circunstância que indica a possibilidade de pagamento da
pena pecuniária, mesmo que de forma parcelada.
6. Diante desse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão
VILMA MARIA DA SILVA
monocrática em que conheci do agravo, mas neguei provimento ao recurso
especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
no Agravo em Execução n. 0021136-63.2024.8.26.0050.
de São Paulo
No recurso especial, , a defesa invocou violação do
III, do
art. 927,
Código de Processo Civil. Afirma que a reeducanda é comprovadamente
hipossuficiente e a decisão do Tribunal
deixou de aplicar o Tema n. 931 do
a quo
Superior Tribunal de Justiça. Requer-se o provimento do recurso para extinguir a
punibilidade da recorrente independentemente do adimplemento da pena de multa
(fls. 129-149).
Documento eletrônico VDA55819979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 231b2d2d-90f6-4845-b99e-0ccd80dcb198

Apresentadas as contrarrazões (fls. 186-203), a Corte de origem não
admitiu o recurso, em razão do óbice previsto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça – STJ (fls. 205-206), o que ensejou a interposição do agravo em recurso
especial.
No agravo, sustenta a não incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, visto que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria
desrespeitado a tese fixada no Tema n. 931 do STJ, de modo que a controvérsia se
cinge à aplicação do entendimento firmado por esta Corte, ou seja, não se trata de
simples reexame de prova (fls. 209-215).
O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e provimento
do agravo e provimento do recurso especial (fls. 253-255).
Por decisão monocrática de fls. 258-266, conheci do agravo, mas neguei
provimento ao recurso especial por entender que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
Nesse agravo regimental, sustenta violação do Tema n. 931 do Superior
Tribunal de Justiça, pois a decisão agravada exigiu autodeclaração formal de
pobreza não prevista no precedente e presumiu capacidade econômica com base
em movimentação bancária (cerca de R$ 2.875,00 mensais) incompatível com o
adimplemento da multa de R$ 18.535,40. Argumenta que a agravante é mulher
negra, empregada doméstica, mãe de seis filhos, cuja renda se destina à
subsistência, e destaca manifestação favorável do Ministério Público Federal.
Requer a reconsideração da decisão a fim de prover o recurso especial e declarar
extinta a punibilidade independentemente do pagamento da sanção pecuniária ou,
subsidiariamente, a submissão do recurso à apreciação da Sexta Turma (fls. 271-
278).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Pena de multa e a hipossuficiência financeira
Documento eletrônico VDA55819979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 231b2d2d-90f6-4845-b99e-0ccd80dcb198

O Ministério Público tem o poder-dever de executar o título penal
condenatório. A multa não é um
com a Fazenda Pública (o valor é
débito
destinado ao fundo penitenciário nacional). A aplicação das normas da legislação
relativa à dívida ativa (art. 51 do CP) não afastou dela o caráter de sanção
previsto no art. 5o, XLVI, “c”, da Constituição Federal.
criminal

Quando a condenação transita em julgado: a) o Juiz sentenciante expede
a guia de recolhimento para distribuição e início da execução da pena privativa de
liberdade e b) o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar execução da pena
de multa, seguindo o rito civil apropriado.
Na execução da multa
o
Os feitos tramitam separadamente.
,
Ministério Público pede a citação do requerido para efetuar o pagamento da dívida
de valor. Se persistir o inadimplemento, o órgão terá a oportunidade de procurar e
indicar bens à penhora. Uma vez não localizado patrimônio do condenado,
suspende-se a execução pelo prazo máximo de um ano, quando, sem alteração da
situação financeira da parte, o Juiz ordenará o seu arquivamento.
Seja privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa, a pena é de
aplicação obrigatória a todos os condenados, pobres, ricos, jovens ou idosos, pois
está prevista no preceito secundário do tipo, para prevenção e repressão de crimes
e contravenções penais.
Assim, deve-se oportunizar a cobrança da multa, a indicação de
, caso o Ministério Público não
bens à penhora e sua inscrição em dívida ativa
encontre bens disponíveis do apenado.
,
Nos autos de execução de pena de multa
após a suspensão pela ausência de bens, se não modificada a situação do
sentenciado, a prescrição fará extinguir o direito do Estado de exigir o
.
pagamento da dívida de valor
Entretanto, nos autos de execução da pena corporal, quando o
reeducando cumprir integralmente a pena privativa de liberdade, poderá
, pois a simples declaração de hipossuficiência é
invocar o Tema n. 931
documento que se presume verdadeiro e o ônus da prova sobre a falsidade da
afirmação e da ocultação de patrimônio é do Ministério Público, com
exclusividade. Nessa hipótese, subsistindo apenas a multa, será extinta a
.
punibilidade do condenado pobre, com o arquivamento da execução penal
Documento eletrônico VDA55819979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 231b2d2d-90f6-4845-b99e-0ccd80dcb198

A matéria sob exame foi inicialmente analisada nos Recursos Especiais
Repetitivos n.
e
A Terceira Seção do Superior
1.785.383/SP
1.785.861/SP.
Tribunal de Justiça, sob minha relatoria, em sessão realizada em
e
24/11/2021
publicada no DJe em
(Tema n. 931), firmou o entendimento de que,
30/11/2021
nos casos em que há condenação simultânea à pena privativa de liberdade e à pena
de multa, o não pagamento da sanção pecuniária, não impede o reconhecimento da
extinção da punibilidade, desde que o condenado comprove a impossibilidade de
quitá-la.
Assim, o
. No julgamento dos Recursos
Tema n. 931 foi revisado
Especiais Representativos da Controvérsia n
,
.
e n.
2.024.901/SP
2.090.454/SP
realizado em
firmou a seguinte tese:
28/2/2024,
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena
privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do
condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em
decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a
possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

A interpretação correta desse entendimento é que, havendo alegação de
hipossuficiência econômica pelo condenado, presume-se a veracidade dessa
e
afirmação,
cabe ao juízo, caso discorde, indicar concretamente as razões
pelas quais entende haver possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
Conforme destacado no voto condutor do REsp n. 2.024.901/SP:
16. Não se trata de generalizado perdão da dívida de valor ou sua
isenção, porquanto se o Ministério Público, a quem compete,
especialmente, a fiscalização da execução penal, vislumbrar a
possibilidade de que o condenado não se encontra nessa
situação de miserabilidade que o isente do adimplemento da
. É dizer,
multa, poderá produzir prova em sentido contrário
presume-se a pobreza do condenado que sai do sistema
penitenciário - porque amparada na realidade visível, crua e
escancarada - permitindo-se prova em sentido contrário. E, por se
tratar de decisão judicial, poderá o juiz competente, ao analisar o
pleito de extinção da punibilidade, indeferi-lo se, mediante
concreta motivação, indicar evidências de que o condenado possui
recursos que lhe permitam, ao contrário do que declarou, pagar a
multa.
Documento eletrônico VDA55819979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 231b2d2d-90f6-4845-b99e-0ccd80dcb198

Incumbe ao Ministério Público demonstrar que o executado possui
capacidade de arcar com o débito exequendo – a exemplo, de o fazer por consultas
a sistemas informatizados e conveniados de busca de bens, como Sisbajud,
Renajud, Infojud.
Ainda, como ressalvei no acórdão do REsp n. 2.024.901/SP:
Faço observar que não se trata de inferir a miserabilidade do
condenado somente pela circunstância de estar o interessado sob o
patrocínio da Defensoria Pública, como, aliás, já entendeu a Sexta
Turma, em acórdão de minha relatoria (HC n. 672.632, 6a Turma,
Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe de
“Nem todos os
15/06/2021:
processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública,
são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência
jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições
financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não
fazê-lo”). Embora tal circunstância também seja um dos
da quase totalidade dos
indicadores do grau de hipossuficiência
condenados que cumprem pena em presídios nacionais, esse
status de pobreza, ou mesmo de miséria econômico-financeira
desse segmento populacional, é notório. (grifei)

Em conclusão, na ementa da decisão representativa de controvérsia, foi
pontuado e se deixou clara a presunção de veracidade da hipossuficiência
:
econômica do executado
. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência,
19
a fim de permitir a concessão da gratuidade de justiça, possui
amparo no
§ 3o, do Código de Processo Civil, segundo o
art. 99,
qual 'presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural', podendo ser elidida caso
esteja demonstrada a capacidade econômica do reeducando. (
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.024.901/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
28/2/2024,
1/3/2024.

Esse entendimento está em harmonia com o adotado pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI n. 7032, em que o Ministro Relator Flávio Dino pontuou
no acórdão que “em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal,
julgo necessário assentar que a impossibilidade de pagamento da pena de
, e, uma vez demonstrada,
multa deve ser sopesada pelo juízo da execução
.”
afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade
Documento eletrônico VDA55819979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 231b2d2d-90f6-4845-b99e-0ccd80dcb198

No mesmo julgamento perante a Corte Suprema, o Ministro Vogal
Cristiano Zanin ressalvou:
Em tema análogo, o Supremo Tribunal Federal, atento a essa
realidade de baixa eficiência na cobrança de valores pela Fazenda
Pública, decidiu que deve haver critério para o processamento das
execuções fiscais no Poder Judiciário (RE 1355208/SC,
Min. Cármen Lúcia, j.
.
Tema 1184/RG,
19/12/2023)
Assim, é importante que se permita ao juiz da execução, de forma
fundamentada e sempre sujeita ao controle recursal, concluir pela
insuficiência de recursos do apenado, diante das informações
presentes nos autos que reflitam essa realidade - para que seja
possível a extinção da punibilidade e também o arquivamento da
execução da pena de multa, evitando trabalho ineficiente do Poder
Judiciário.
[...]
Ou seja, para o STJ, uma vez verificada a hipossuficiência do
apenado, a regra será a extinção da punibilidade ainda que
inexista o pagamento da multa. Caso contrário, deverá haver
.
uma decisão fundamentada pelo juízo competente
Tal solução, entendo, é mais consentânea com o objetivo da
ressocialização e com a realidade da população carcerária
brasileira e, ainda, com a dignidade da pessoa humana, um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil (
o,
CF/88, art. 1
III). Também parece estar mais alinhada com a busca da
eficiência do serviço judiciário que emerge da garantia prevista no
o, LXXVIII, da Constituição da República. (destaquei)
art. 5

Confira-se a ementa da decisão:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51
DO DECRETO-
(CÓDIGO PENAL).
LEI No 2.848/1940

PENA
DE
MULTA.
LEI
No
13.964/2019.
INADIMPLEMENTO.
ÓBICE
À
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
o, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 5
FEDERAL.
RESSALVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO.
INTEPRETAÇÃO
CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A alteração
legislativa implementada no
do Código Penal, pela
art. 51
não desnaturou a pena de multa, que
Lei no 13.964/2019,
permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do
o,
art. 5
XLVI, “c”, da Constituição da República. 2. Esta Suprema Corte,
ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51
do Código Penal, na redação dada pela Lei no 9.268/1996,
Documento eletrônico VDA55819979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 231b2d2d-90f6-4845-b99e-0ccd80dcb198

pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora
considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção
criminal. 3. É constitucional condicionar o reconhecimento da
extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa -
conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -,
ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de
pagamento da sanção patrimonial. 4. Pedido provido parcialmente
para conferir, ao
do Código Penal, interpretação conforme
art. 51
à Constituição da República, no sentido de que, cominada
conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o
inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de
seu pagamento, ainda que de forma parcelada.
(
, Rel. Min.
, Tribunal Pleno, j.
ADI 7032
Flávio Dino
25/3/2024)

A demonstração da hipossuficiência econômica, portanto, se dará
com base na presunção relativa sobre a declaração do apenado - amparo no
§ 3o, do Código de Processo Civil. Cabe, pois, ao Ministério Público
art. 99,
ou juízo justificar se a afasta.
Por fim, sobre o tema, acrescento que o Conselho Nacional de Justiça
possui duas Resoluções que devem ser observadas, as de n. 547, de
e n.
22/2/2024,
558, de
que analisadas em conjunto orientam para a extinção da pena de
6/5/2024,

multa, no caso de hipossuficiência econômica, e nos casos em que o valor da
obrigação exequenda seja inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, não
tenham sido localizados bens penhoráveis.
II. O caso dos autos
No caso, após a reeducanda cumprir integralmente a pena privativa de
liberdade, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo requereu a extinção da
pena, independentemente do pagamento da pena de multa.
O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido defensivo, tendo em vista o
não pagamento da pena de multa (fls. 160-165).
Posteriormente, representada por defensor constituído, a reeducanda
recorreu da decisão por meio de agravo em execução penal, ao sustentar que a
extinção da punibilidade deveria ser declarada, já que se trata de apenada
hipossuficiente econômica.
Documento eletrônico VDA55819979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 231b2d2d-90f6-4845-b99e-0ccd80dcb198

O Tribunal
, no aresto recorrido, manteve a decisão de primeiro
a quo
grau (fls. 111-122):
Agravo em Execução Penal – Extinção da punibilidade,
independentemente do pagamento da pena de multa – Natureza
penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal e pela
– A extinção da pena
Lei no 13.964/2019
privativa de liberdade não basta à extinção da punibilidade,
quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual
seja, a multa – Hipossuficiência financeira não demonstrada pela
sentenciada – Inaplicabilidade do decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça no Tema 931 – Bloqueio de valor parcial do débito –
Levantamento da constrição – Impossibilidade – Descabimento
das regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo
Civil, afastadas pelo critério da especialidade – Inteligência dos
artigos 168 e 170, da Lei de Execução Penal, e do artigo 50,
parágrafo 2o, do Código Penal – Agravante que não demonstrou
tratar-se de montante destinado a sua subsistência, o que atrairia o
limite máximo da penhora em
da verba salarial, a teor do
1/4
artigo 168, I, da Lei de Execução Penal – Providência que lhe
incumbia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal
– Decisão mantida – Impossibilidade de análise do pleito de
parcelamento, sob pena de supressão de instância – Recurso de
agravo desprovido.

Contra este acórdão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na
origem sob a incidência da Súmula n. 7 do STJ, o que motivou a interposição do
presente agravo.
Como reiteradamente apontado por esta Corte, nem todo sentenciado
representado pela Defensoria Pública, ou por defensor constituído em atendimento
é, necessariamente, hipossuficiente.
pro bono
Desse modo, sem a devida aferição judicial da real situação financeira da
sentenciada e
, não é
sem qualquer autodeclaração de sua alegada insolvência
suficiente para autorizar a dispensa do pagamento da pena de multa e consequente
declaração de extinção da punibilidade.
No caso em mesa, além de não constar dos autos a autodeclaração de
insuficiência econômica, constata-se, ainda, que foi possível atestar, após
cumprimento da ordem judicial de bloqueio, que a reeducanda recebeu em suas
Documento eletrônico VDA55819979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 231b2d2d-90f6-4845-b99e-0ccd80dcb198

contas bancárias, entre junho e setembro de 2024, o montante de R$ 11.516,10,
circunstância que indica a possibilidade de pagamento da pena pecuniária, ainda
que de forma parcelada.
Diante desse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, mantém-se a decisão agravada.
A propósito: “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
– Desembargador Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:52
Código de Controle do Documento: 231b2d2d-90f6-4845-b99e-0ccd80dcb198

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0218993-9
AREsp 2.968.524 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004375120188260603 00022719220198260004 00211366320248260050
10041091220218260032 211366320248260050
21136632024826005010041091220218260032 22719220198260004
4375120188260603
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VILMA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
ADVOGADA
: INGRID DE OLIVEIRA ORTEGA - SP375482
ADVOGADA
: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA JORGE - SP489133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VILMA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
ADVOGADA
: INGRID DE OLIVEIRA ORTEGA - SP375482
ADVOGADA
: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA JORGE - SP489133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555156023188281@
2025/0218993-9 - AREsp 2968524 Petição : 2026/0006750-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:56
Código de Controle do Documento: 9B31F0A9-3821-484C-B0B1-0335A09A8B7D